Tribunal: TJDFT
Processo: 0704767-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704767-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: AMPARO DE ANUNCIACAO NOVELINO ARAUJO, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Plano de saúde – Emissão de boletos – Responsabilidade solidária – Ausência de dificuldade no cumprimento da obrigação - Indeferimento CENTRAL NACIONAL UNIMED interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, o qual majorou a multa cominatória dos autos para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e determinou a responsabilização solidária da agravante com QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. Analiso o pedido de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A agravante, em suma, defende que não tem “qualquer responsabilidade quanto a emissão de boletos, notadamente porque, ela não detem qualquer responsabilidade frente aos pagamentos e, consequentemente acerca da modalidade de cobrança das mensalidades.” Aduz que cabe à administradora de benefícios tomar tal providência, de modo que não pode ser compelida na obrigação de fazer, além de arrazoar pela desproporcionalidade do valor atribuído a título de multa. Ao meu ver, o Juízo originário atuou com acerto, porquanto as partes foram condenadas solidariamente a cumprir a obrigação. Demais, a emissão de boletos é providência simples a ser tomada pelas partes, não se revestindo a obrigação de qualquer dificuldade administrativa. Em relação ao pedido de redução das astreintes, não vislumbra análise em sua urgência neste momento processual, apesar da probabilidade do direito alegado. Ante a situação fática exposta nos autos, não vislumbro, assim, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator